Tribunal: TJDFT
Processo: 0737189-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA. CIRURGIA BARIÁTRICA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESE. EXERESE E SUTURA DE PELE. PROCEDIMENTO RECOMENDADO. NEGATIVA ABUSIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A gastroplastia implica em grande acúmulo de pele residual, modificação anatômica e morfológica no corpo do paciente, motivo pelo qual a cirurgia reparadora não se destina a fins meramente estéticos, mas principalmente para reconstruir parte do organismo e prevenir malefícios à saúde.
2. Não basta que a administradora do plano de saúde observe apenas o custeio da cirurgia bariátrica, mas também os procedimentos necessários à solução do acúmulo e dobras de pele flácida, conseqüência da rápida perda ponderal.
3. Diante das peculiaridades do caso sub judice, restou caracterizado o dano moral pela recusa injustificada na cobertura, o que encerrou no agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia da paciente beneficiária do plano.
4. Considerada a situação específica das partes envolvidas e suas condições econômicas, tenho que o montante de (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e o resultado, seu fim pedagógico.
5. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.